Tribunal: TJSP
Processo: 1097333-33.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acolhimento. Honorários majorados em sede recursal de 10% para 15% do valor da causa. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO." (v.32285).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1097333-33.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ, é embargada FÁTIMA CRISTINA PERICO
CUNHA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "ACOLHERAM OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, COM EFEITO MODIFICATIVO. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1097333-33.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 32285 – DVN
2

VOTO No
: 32285
EMB. DECL. No: 1097333-33.2017.8.26.0100/50000
COMARCA : SÃO PAULO
EMBTE
: FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ
EMBDA
: FÁTIMA CRISTINA PERICO CUNHA
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acolhimento. Honorários
majorados em sede recursal de 10% para 15% do valor da causa.
EMBARGOS
ACOLHIDOS,
COM
EFEITO
MODIFICATIVO.” (v.32285).
Cuida-se de embargos de declaração
opostos por FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ em face do acórdão de
fls. 371/382, cuja ementa assim ficou redigida:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FUNDAÇÃO SAÚDE
ITAÚ. Artigo 31 da Lei 9.656/98. Cobrança por faixas etárias.
Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Não
acolhimento. MANUTENÇÃO NO PLANO. Plano de saúde
estruturado em modelo unificado de faixas etárias e categorias,
sem distinção entre ativos e inativos. Possibilidade de redesenho,
nesses termos, reconhecida pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. Valores exigidos da segurada, que optou pela
continuidade, compatíveis com as tabelas apresentadas a todos os
empregados ativos e inativos. Precedentes desta Câmara e deste
Tribunal. REAJUSTE ANUAL. Ausência de demonstração de
disparidade entre ativos e inativos. REAJUSTE POR FAIXA
ETÁRIA. Ilegalidade alegada que se pauta na impossibilidade de
aplicação do novo plano, questão que não se insere no Tema 1016
do C. STJ, sobre o qual há suspensão nacional. Sentença
confirmada.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO."(v.31346).”.
Os embargos de declaração são opostos
para sanar contradição, porque apesar de ter constado a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1097333-33.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 32285 – DVN
3
impossibilidade de majorar os honorários porque fixados no teto,
a fixação se deu em 10 % sobre o valor da causa.
Contraminuta às fls. 6/8 (incidente
50000).
Houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
Os embargos são acolhidos.
De
início,
apesar
da
suspensão
determinada pelo C. STJ quanto ao Tema 1034, os embargos
referem-se apenas aos honorários de sucumbência. Assim, o
julgamento não causará qualquer prejuízo ao presente feito,
considerando as peculiaridades do julgamento de casos
repetitivos.
Apesar de ter constado às fls. 382 a
impossibilidade de fixação dos honorários, porque fixados no teto,
reconhece-se a contradição no julgado, porque a sentença fixou os
honorários de sucumbência em 10% do valor atribuído à causa
(fls. 328).
O artigo 85, §11o do CPC, disciplina
que:
“§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo
geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para
a fase de conhecimento.”
Neste ponto, a majoração pretendida
para 20% do valor da causa não se mostra razoável. Assim,
considerando o elevado grau de zelo profissional, o lugar da
prestação que é o mesmo do domicilio profissional do patrono, a
singeleza da matéria, o valor da causa e o adequado trabalho
desenvolvido pelo patrono, reputa-se como razoável a majoração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1097333-33.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 32285 – DVN
4
dos honorários devidos pela parte autora em favor da ré de 10%
para 15% do valor da causa atualizado, visto que remuneram
adequadamente o causídico.
Assim, os embargos são acolhidos para
majorar os honorários de sucumbência de 10% para 15% do valor
da causa.
Ante o exposto, ACOLHEM-SE OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO,
COM
EFEITO
MODIFICATIVO.
VIVIANI NICOLAU

Relator